Tribunal: TJMT
Processo: 0014737-53.2010.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014737-53.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[TEREZINHA CARTOLINA DA SILVA - CPF: 177.998.721-87 (APELANTE), CLAUDETE MEDEIROS VIEIRA - CPF: 780.764.471-00 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO – ANÁLISE DA FAIXA ETÁRIA, DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO, VERIFICADA A DIFICULDADE DE RESTABELECER NO MERCADO DE TRABALHO – BENEFÍCIO CONCEDIDO -
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

A jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça tem acentuado que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado.

Ao observar que o segurado possui idade avançada (67 anos), possui grau de instrução deficitário e que sempre trabalhou como serviços gerais (faxineira), denota-se a impossibilidade de buscar uma nova formação educacional e profissional, para se relocar no mercado de trabalho, fazendo jus ao benefício da aposentadoria por invalidez.

Os consectários legais deverão observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
TEREZINHA CARTOLINA DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da
Comarca de Cuiabá
/MT, que julgou improcedente a Ação Previdenciária no 0014737-53.2010.8.11.0041

ajuizada contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,
que buscava o restabelecimento do benefício de

auxílio-doença acidentário a autora com conversão em aposentadoria por invalidez, após um acidente de trabalho em 2009.

Nas razões recursais, aduz que
“para as funções habituais da recorrente (serviços

gerais), a apelante não mais reúne condições físicas satisfatórias, face ao acidente de trabalho que lhe ocasionou graves lesões, sua idade avançada (64 anos), a atividade laboral desenvolvida (serviços gerais) e sua desqualificação no mercado de trabalho atual e competitivo”.

Sustenta que o laudo pericial não foi conclusivo quanto a suposta capacidade laboral da recorrente, uma vez que
“o nobre perito as fls: 185, afirma que a apelante, apresenta deficiência física congénita na mão esquerda, com perda funcional do membro, possibilitando o exercício de sua atividade laborativa, contudo com redução de sua capacidade laborativa, necessitando maior esforço físico para sua realização”.

Sustenta que os documentos/laudos acostados aos autos comprovam que as lesões da autora são de caráter definitivo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada e via de consequência, converter o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, bem como a concessão do benefício da justiça gratuita.

Sem contrarrazões (ID 7026041).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (ID 7113374).

É o relatório.

Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Extrai-se dos autos que
TEREZINHA CARTOLINA DA SILVA
ajuizou, em 11/05/2010, a Ação Previdenciária no 0014737-53.2010.8.11.0041 contra o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS,
visando

restabelecimento de benefício de auxílio-doença com conversão em aposentadoria por invalidez, após um acidente de trabalho em 06/02/2006.

In casu,
a prova pericial realizada no curso da ação, confirmou que a autora apresenta

sequela de fratura do braço esquerdo, espondilopatia traumática, transtorno dos discos lombares com radiculopatia, osteoporose, lombalgia crônica associado a agenesia parcial da mão esquerda”, advindos de um acidente de trabalho.

Tem-se ainda da perícia que as lesões são definitivas, vejamos:

b) autor

1. Qual o quadro clinico da autora? Se esta é portadora de moléstia incapacitante para o exercício de sua atividade habitual ou de qualquer atividade que lhe garanta subsistência, especificando-a se positiva resposta?

Resposta: Apresenta quadro de dor na coluna vertebral lombar e membro superior esquerdo. Não apresenta incapacidade laborativa.

2. Qual a explicação para o surgimento de tais doenças e qual o seu termo inicial?

Resposta: Apresenta patologia congénita e de origem traumática em fevereiro.

3. Há impossibilidade de recuperação total da autora? Em quanto tempo?

Resposta: Atualmente apresenta patologias estáveis clinicamente, com limitação funcional na mão esquerda decorrente de má formação congênita.

4. As lesões podem ser revertidas cirurgicamente?

Resposta: Não.

5. E possível uma reabilitação profissional no caso em tela? Resposta: Não apresenta incapacidade laborativa, mas há possibilidade de reabilitação profissional.

7. As lesões da autora são de caráter definitivo ou provisório? As lesões estão em fase evolutiva ou residual?

Resposta: Definitivo
, em fase residual.

c) do réu

5. Diga o Sr. Perito qual o diagnostico se a autora está acometida de alguma patologia? Qual?

Resposta: Sim,
sequela de fratura do braço esquerdo, espondilopatia traumática, transtorno dos discos lombares com radiculopatia, osteoporose, lombalgia crônica associado a agenesia parcial da mão esquerda.

12. Diga o Sr. Perito se a incapacidade é total ou parcial?

Resposta: Não se aplica.

A Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências, assim descreve sobre a aposentadoria por invalidez:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Apesar de o laudo pericial ter revelado que a autora apresenta capacidade laborativa, com a possibilidade de reabilitação profissional, convém mencionar que é faxineira, com pouca escolaridade, já possui idade avançada (67), e, por consequência, não possui condições físicas de buscar uma nova formação educacional e profissional.

Além disso, a perícia atesta que as lesões são definitivas.

Ademais, a
jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça tem acentuado que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
, como é o caso dos autos.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES. REVISÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

[...] III -
No caso dos autos, o Tribunal de origem determinou a implementação do benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a condição de saúde da segurada, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais a tornam incapaz para o exercício do trabalho habitual e inviabilizam seu retorno ao mercado de trabalho.

IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" [...].

V - Assim, havendo o Tribunal de origem concluído pela incapacidade laborativa da segurada, o acolhimento da tese recursal de modo a inverter o julgado demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na instância especial diante do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. VI - Recurso especial improvido.
(AREsp 1348227/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL. AFERIÇÃO POR CRITÉRIOS SOCIAIS E CULTURAIS. POSSIBILIDADE. NÃO VINCULAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. 1
. Esta Corte tem entendimento no sentido de que, para a concessão da aposentadoria por invalidez, o magistrado não está vinculado à prova pericial e pode concluir pela incapacidade laboral levando em conta os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado
. 2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
AREsp 103.056/MG, Primeira Turma, Relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 2/8/2013)

Assim, como estão preenchidos os requisitos do art. 42 da Lei no 8.213/91, ou seja, incapacidade do segurado e insuscetibilidade de reabilitação, há de se deferir o benefício de aposentadoria por invalidez a apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
, para reformar a sentença, julgando procedente o pedido da Ação Previdenciária, e, assim, determinar ao INSS que proceda o reestabelecimento do benefício previdenciário de auxílio-doença

a apelante desde o dia posterior a cessação (15/01/2007), bem como a sua conversão em aposentadoria por invalidez permanente, a partir do arbitramento, devendo os consectários legais serem aplicados em observância a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020